Tribunal: TJDFT
Processo: 0716554-63.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA POR LEILIANE FERREIRA EM DESFAVOR DE BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de não cumprimento da determinação de emenda para juntada de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central consiste em verificar se os autores efetivamente cumpriram a determinação de emenda à petição inicial, especialmente no que diz respeito à apresentação de documento essencial à lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 321, parágrafo único, que, não cumprida a determinação de emenda no prazo legal, o juiz indeferirá a petição inicial.
4. A norma não deixa margem para interpretação diversa. O descumprimento acarreta, necessariamente, o indeferimento da peça vestibular. E foi exatamente isso o ocorrido. Após intimar a parte, por quatro oportunidades, a magistrada verificou não sido juntado documento apto e, diante da inércia concreta, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, todos do CPC.
5. A pretensão recursal, ao sustentar que teria havido cumprimento da ordem de emenda além da ausência de indicação precisa do que deveria ter sido corrigido não procedem, nos termos da decisão proferida pela magistrada.
6. A sentença está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual a inércia da parte em atender determinação clara de emenda autoriza o indeferimento da inicial e a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, como se extrai do seguinte precedente Turmário: “Caso a parte autora não atenda à determinação no prazo legal, aplica-se a regra do parágrafo único do art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do CPC, autorizando o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito.” (0709212-52.2025.8.07.0003, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 04/07/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação improvida.
Tese de julgamento: "A inércia da parte em cumprir determinação clara e objetiva de emenda autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 321 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 0709211-67.2025.8.07.0003, Rel.a Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 08/10/2025